Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705014-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 70697771), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, suspensão processual em razão do óbito do sócio administrador; 2) deve ser regularizada a representação processual antes de dar prosseguimento à demanda; 3) carência da ação; 4) o título utilizado é inadequado para o ajuizamento da ação de execução; 5) não há título extrajudicial que embase a ação executiva; 6) cerceamento de defesa; 7) não houve exposição, de maneira específica e precisa, da causa de pedir; 8) inépcia da petição inicial; 9) ausência de apresentação de documentação indispensável para a propositura da ação; 10) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial; 11) ausência de comprovação da prestação dos serviços prestados; e 12) vício de consentimento por ausência de demonstração da anuência para a prestação dos serviços. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Preliminarmente, a suspensão do processo por 60 dias para a regularização processual; e a cassação da sentença pelos vícios de carência da ação, cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, ausência de documento indispensável para a propositura da ação. No mérito, a extinção da execução. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 70697797). Sustenta, preliminarmente, vício de dialeticidade recursal. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Na hipótese, o recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator